Tribunal: TJSP
Processo: 2050791-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Aplicação do percentual mínimo constitucional na manutenção e desenvolvimento do ensino – Decisões de mérito não cumpridas pela Municipalidade da Capital – Suspensão de liminar estabelecida em lei ordinária, que não se pode sobrepor ao texto da Constituição Federal – Gestor que optou deliberadamente por violar as decisões de mérito e tampouco se programou para

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Aplicação do percentual mínimo constitucional na manutenção e desenvolvimento do ensino – Decisões de mérito não cumpridas pela Municipalidade da Capital – Suspensão de liminar estabelecida em lei ordinária, que não se pode sobrepor ao texto da Constituição Federal – Gestor que optou deliberadamente por violar as decisões de mérito e tampouco se programou para cumpri-las – Reconhecida a obrigação do Município de recompor os valores indevidamente alocados no orçamento da Educação a título de despesas com inativos durante o período de 2000 a 2017, os quais devem ser restituídos à sua finalidade constitucional e empregados na manutenção e desenvolvimento do ensino – Exercícios de 1998 e 1999 prejudicados por força da decisão do Supremo Tribunal Federal no Agravo em Recurso Extraordinário no 937430/SP – Agravo de instrumento parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000516073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2050791-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos termos que cons-
tarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2050791-41.2020.8.26.0000 - Voto no 29064 Página 2 de 6
VOTO No 29064
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2050791-41.2020.8.26.0000
FORO DE ORIGEM: CAPITAL
AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO(S): MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Aplicação do percentual míni-
mo constitucional na manutenção e desenvolvimento do ensino De-
cisões de mérito não cumpridas pela Municipalidade da Capital
Suspensão de liminar estabelecida em lei ordinária, que não se pode
sobrepor ao texto da Constituição Federal Gestor que optou deli-
beradamente por violar as decisões de mérito e tampouco se progra-
mou para cumpri-las Reconhecida a obrigação do Município de
recompor os valores indevidamente alocados no orçamento da Edu-
cação a título de despesas com inativos durante o período de 2000 a
2017, os quais devem ser restituídos à sua finalidade constitucional e
empregados na manutenção e desenvolvimento do ensino Exercícios
de 1998 e 1999 prejudicados por força da decisão do Supremo Tri-
bunal Federal no Agravo em Recurso Extraordinário no 937430/SP
Agravo de instrumento parcialmente provido.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público
Paulista contra r. decisão proferida pelo digno Juízo da 11a Vara da Fazen-
da Pública da Capital (fls 232/236 e 252/253 dos autos originais) em
cumprimento de sentença condenatória do Município de São Paulo que,
em essência, acolheu parcialmente impugnação ofertada por essa Prefeitu-
ra.
Pedido de reforma sumariado na tese do descumprimento de-
liberado das decisões de mérito que determinaram a correta aplicação do
percentual mínimo constitucional na manutenção e desenvolvimento do
ensino (fls 1/17).
Processamento sem pedido de liminar suspensiva (fls 19).
Não foram requisitadas informações ao digno Juízo a quo.
Agravo respondido, com oposição ao julgamento virtual (fls
23/53).
Manifestação da Procuradoria de Justiça pelo provimento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2050791-41.2020.8.26.0000 - Voto no 29064 Página 3 de 6
recurso (fls 67/73).
É o relatório.
Transcrevo, por oportuno, diante da complexidade da matéria
discutida nos autos este trecho do parecer da Douta Procuradora de Justiça
oficiante nos autos:
O Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou duas a-
ções civis públicas, com pedido de liminar em face do Município, posteri-
ormente
reconhecidas
como
conexas,
de
números
0011641-26.2000.8.26.0053 e 0020512-45.2000.8.26.0053, as quais en-
sejaram o cumprimento de sentença (0010082-38.2017.8.26.0053).
O objetivo central das ações era ver aplicado, de acordo com
a Constituição Federal, o percentual da renda obtida na área da Educa-
ção, sendo excluídos valores, até então aplicados, que não se encaixavam
em “verbas relativas à manutenção e desenvolvimento do ensino”. Valores
esses alocados indevidamente nos orçamentos municipais de 1998 e 1999,
a título de despesas com inativos.
As liminares foram concedidas, porém suspensas por decisão
posterior do Tribunal.
A sentença que julgou as ações, posteriormente confirmada
pelo Tribunal de Justiça, determinou ao Município de São Paulo, nos se-
guintes termos: “1) Incluir na base de cálculo do percentual de investi-
mento na educação apenas os montantes recebidos a título de juros de
mora no pagamento de impostos em atraso; 2) refazer os cálculos dos va-
lores desviados em exercícios passados - 1998 e 1999; 3) levantar a cada
trimestre as diferenças entre a receita e a despesa prevista e efetivamente
realizadas, para as correções necessárias no trimestre subsequente; 4)
abster-se de inserir como despesa típica de educação os gastos com bene-
fícios previdenciários, custeio de bibliotecas públicas ou infanto-juvenis,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2050791-41.2020.8.26.0000 - Voto no 29064 Página 4 de 6
de programas e estrutura da área de assistência social; 5) abster-se de u-
tilizar o disposto no artigo 69, § 4o, da Lei 9.394/96, afora a situação de
compensação de valores resultantes do descompasso entre a despesa pre-
vista e a efetivamente realizada”.
Houve interposição de recurso especial e extraordinário,
sendo inadmitidos e ensejando interposição de agravo pela Municipalida-
de. Agravo foi julgado prejudicado, por perda de interesse recursal em
relação às obrigações que se esgotaram no curso da execução orçamentá-
ria de 1998 e 1999.
Após o início da execução, com impugnação do Município, o
Parquet apresentou informações técnicas demonstrando que os valores
contestados só passaram a ser retirados dos gastos no ano de 2018, tor-
nando considerável, para os efeitos desse processo, o período de 1998 a
2017.
Foi pleiteada, então, a recomposição dos valores alocados a
esse título, tendo o Município se manifestado no sentido de dizer estar
cumprindo o que lhe foi determinado. Além disso, argumentou que a sen-
tença só teria seus efeitos a partir de 2014, frente ao efeito suspensivo re-
querido anteriormente. Nesse sentido, os únicos valores a serem compen-
sados, seriam aqueles a partir de 2016, após o trânsito em julgado da de-
cisão.
A decisão agravada, acolhendo em parte os argumentos do
Município, determinou a recomposição orçamentária desses valores inde-
vidos apenas referindo-se ao exercício de 2017, por conta do efeito sus-
pensivo no período anterior, dando causa a interposição deste agravo,
bem como ao agravo de instrumento do Município (no
2032895-82.2020.8.26.0000).
Ademais, a decisão reconheceu a perda do objeto em relação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2050791-41.2020.8.26.0000 - Voto no 29064 Página 5 de 6
aos exercícios de 1998 e 1999, o que ensejou oposição de Embargos pelo
Município, frente uma suposta contradição em não reconhecer a perda,
também, em relação aos demais exercícios.
Os embargos foram acolhidos parcialmente, reconhecendo a
perda do objeto em relação a 2017, mas manteve a obrigação de recompor
o orçamento daquele ano.
Ambas as decisões ensejaram a interposição deste agravo.
A agravante requer, então, o provimento do agravo, com o
intuito de reconhecer as obrigações estabelecidas na decisão transitada
em julgado quanto à recomposição dos valores referentes aos exercícios
de 1998 a 2017 ou, se reconhecida a extinção das obrigações de 1998 e
1999, determinar a restituição do período de 2000 a 2017 (fls 68/70).
O recurso merece provimento parcial.
Isto porque, no que se refere aos anos de 1998 e 1999, há o
impedimento intransponível daquela decisão do Supremo Tribunal Federal,
no Agravo em Recurso Extraordinário no 937430/SP.
Contudo, a Prefeitura Paulistana deve cumprir o quanto de-
terminado nas duas decisões de mérito (sentença e acórdão) para os anos
seguintes, ou seja: recompor os valores indevidamente alocados no orça-
mento da Educação a título de despesas com inativos durante o período de
2000 a 2017, os quais devem ser restituídos à sua finalidade constitucional
e empregados na manutenção e desenvolvimento do ensino. Os exercícios
anteriores a 2017 não estão prejudicados, sob pena de se ofender a autori-
dade de decisão judicial e o postulado da coisa julgada.
Neste sentido, a alegada suspensão de liminar prevista no ar-
tigo 9o, da Lei Federal no 8.437/921, esteio da defesa da Municipalidade,
não pode se sobrepor a mandamento constitucional. Tal restrição instituída
1§ 9o - A suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de
mérito na ação principal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2050791-41.2020.8.26.0000 - Voto no 29064 Página 6 de 6
por lei ordinária não prevalece sobre o direito social à educação contido no
artigo 6o, caput, da Constituição Federal, sobretudo quando o bem jurídico
a ser defendido reside na aplicação do percentual mínimo também previsto
no texto constitucional (artigo 212). Pensamento diverso conduziria à in-
constitucionalidade do artigo 9o da Lei 8.437/1992, posto que, diante das
circunstâncias consideradas nestes autos, tanto empecilho ao poder juris-
dicional inviabilizaria a utilização do processo para a obtenção de um re-
sultado útil.
Há de se ressaltar que as decisões de mérito das duas ações ci-
vis púbicas acolheram os argumentos do Ministério Público Estadual, e
simplesmente não podem ser ignoradas após longos anos de discussão.
Não há dúvida de que o gestor paulistano optou por violar de-
liberadamente as decisões de mérito apoiado sempre na suspensão da li-
minar e tampouco se programou para cumpri-las.
Assim, o Município da Capital tem a obrigação de recompor
tudo quanto alocado indevidamente no orçamento da Educação ao longo
dos anos.
Por meu voto, dou provimento parcial ao agravo de instru-
mento. Em consequência, reconheço a obrigação de o Município de São
Paulo recompor os valores indevidamente alocados no orçamento da Edu-
cação a título de despesas com inativos durante o período de 2000 a 2017,
os quais devem ser restituídos à sua finalidade constitucional e empregados
na manutenção e desenvolvimento do ensino.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator